Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, através da petição de ID 121429456, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em epígrafe RAI 1003008-19-2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS.
Em síntese, aduz que é obscura a r. decisão, vez que (i) foi contra o quanto determina o CPC vigente a jurisprudência da Corte Superior; (ii) a decisão recorrida possui conteúdo decisório que pode vir a ser prejudicial a uma das partes, possui de fato conteúdo interlocutório; (iii) decisões como esta, muitas vezes desnecessária tem o condão de mudar todo o trâmite do processo, do qual leva-se mais tempo, mais demora para se obter o provimento final pretendido; (iv) o despacho recorrido possui conteúdo decisório, capaz de trazer prejuízo ao Agravante/embargante; (v) as provas já são pré-constituídas, não cabendo realizar instrução probatória visando retardar o direito do exequente em receber o crédito; (vi) esta situação vai de encontra aos princípios do processo de execução, e divergindo-se do quanto exposto no artigo - satisfação do credor; artigo 784, III, §1o; art. 783, artigo 786 todos do CPC.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso em que o juiz apenas busca dar impulso a processo a fim de analisar questões preliminares ou prejudiciais, a fim de formar o seu livre convencimento.
Verifica-se que a parte embargante recorre de despacho de mero expediente que determina as partes especificarem que provas pretende produzir ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
Não prospera a irresignação incidental da parte embargante, como dito, por se tratar, o provimento jurisdicional atacado, de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório e do qual, assim, descabe a interposição de recurso (art. 1001, do CPC).
Nesse sentido:
““EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE AS PARTES DESEJAM PRODUZIR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Contra despacho de mero expediente, não cabe recurso. 2. Se se pudesse entender que o despacho em questão tem natureza de decisão interlocutória, o resultado não seria diferente, porque a parte não profligou seus fundamentos. Ademais, não cabe ao Tribunal conhecer de matéria não analisada pelo juízo natural do caso. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22121405320208260000 SP 2212140-53.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/10/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.
Com esses fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =